Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701580-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) REQUERENTE: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de liminar em revisão criminal. A ação foi ajuizada perante a Turma Recursal dos Juizados Especiais e, após referida decisão, foi declinada a competência para uma das Turmas Criminais deste tribunal. No entanto, de acordo com o art. 23, II, do RITJDFT, a competência é da Câmara Criminal. Redistribua-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2024 17:00:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator